Tribunal: TJMT
Processo: 1044857-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044857-02.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 40.342.806/0001-82 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 086.301.231-09 (APELADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 929.916.531-91 (APELADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 929.916.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1044857-02.2021.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
GYLVANE VIEIRA DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18/11/2025.

Ementa:
DIREITO PENAL AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença, que condenou o réu pelo crime do art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, mas deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos ambientais, apesar de constarem nos autos pedido expresso, indicação do montante e laudo técnico submetido ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, deve ser fixado valor mínimo para reparação dos danos ambientais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 225, § 3o, impõe a obrigação de reparar o dano ambiental, independentemente das sanções penais e administrativas, exigindo do julgador atuação efetiva na tutela do meio ambiente.

O art. 20, da Lei no 9.605/98, e o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabelecem que a sentença penal condenatória deve fixar valor mínimo para reparação do dano ambiental, sempre que possível, considerando os prejuízos causados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de exigir pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória apta a assegurar contraditório e ampla defesa, requisitos atendidos no caso concreto.

O laudo técnico juntado aos autos constitui prova idônea para fundamentar a fixação do valor mínimo, o qual foi objeto de contraditório, inclusive com esclarecimentos adicionais determinados pelo juízo.

A ausência de fixação do valor mínimo configura omissão contrária ao comando constitucional e legal de reparação do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença penal condenatória deve fixar valor mínimo para reparação do dano ambiental quando houver pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória suficiente submetida ao contraditório.

O laudo técnico oficial é elemento apto para embasar a fixação do valor mínimo reparatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; CPP, art. 387, IV; Lei no 9.605/98, art. 20; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 4/11/2022; TJMT, N.U 0006292-90.2011.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 314575497, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Lucas Fortunato da Silva
à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, bem como ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Além disso, considerando que o denunciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos, a pena privativa de liberdade foi substituída por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Por fim,
o Juízo de origem deixou de fixar valor a título de reparação dos danos ambientais
, sob o fundamento de inexistirem nos autos elementos suficientes para a quantificação do prejuízo.

Em sede recursal, o Ministério Público Estadual pugna pela reforma parcial da sentença, para ser fixado valor mínimo a título de reparação dos danos ambientais, argumentando que a obrigação de reparar o dano decorre automaticamente da condenação criminal, conforme a legislação vigente, e o pedido foi expressamente formulado na denúncia.

Alega que consta nos autos o Laudo Técnico de Identificação no 086/2021, o qual informa o preço mínimo médio de comercialização do produto ilegal, no valor de R$ 35.816,44 (trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta, por fim, que a fixação do valor mínimo não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o acusado teve plena oportunidade de se manifestar sobre o pedido indenizatório durante toda a instrução processual.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a divergência relativa à essência florestal que fundamentou a condenação foi mínima, correspondendo a apenas 2,908 m3 de madeira da espécie
Dinizia excelsa Ducke
(Angelim-vermelho), não havendo, portanto, dano ambiental relevante.

Defende que o valor indicado no Laudo Técnico de Identificação no 086/2021 refere-se à totalidade da carga apreendida, sendo que mais de 99% do volume transportado encontrava-se regular. Sustenta que a fixação de indenização, sem instrução específica sobre o prejuízo ambiental, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aduz que a reparação civil por dano ambiental demanda avaliação técnica específica acerca da efetiva lesividade da conduta, o que não teria sido objeto de apuração no curso da ação penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e art. 20 da Lei no 9.605/98.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a materialidade e autoria do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos ambientais, sob o seguinte fundamento:

Nos termos do art. 225, § 3o, da CF, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados.

A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

(...)
Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido.

(...)
Ocorre que, no caso,
inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pela condenada
, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).

Ademais, a ausência de instrução processual peculiar, não pode a condenada arcar com valores aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação de reparar o dano causado pela infração penal é um imperativo constitucional e legal. O art. 225, § 3o, da Constituição Federal, estabelece que "
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
".

Na mesma linha, o art. 20, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), prevê que "
a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente
".

Por sua vez, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, são necessários três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (
AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022
).

No caso em análise, verifica-se que os três requisitos estão presentes: (i) houve pedido expresso na denúncia; (ii) o valor pretendido foi claramente indicado (R$ 35.816,44); (iii) o Laudo Técnico de Identificação no 086/2021 foi juntado aos autos e submetido ao contraditório.

Ressalta-se que a defesa teve oportunidade de contraditar o valor indicado na denúncia, tanto que apresentou pedido de reconsideração (ID 314575398), questionando os dados do laudo técnico, ao argumento de erro na tabela de "
Dados de Produtos da Perícia Técnica
".

Em resposta, o juízo determinou a expedição de ofício ao Laboratório de Tecnologia da Madeira do INDEA-MT para esclarecimentos (ID 314575401), cujas informações foram posteriormente juntadas aos autos (ID 314575407).

Portanto, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu teve plena ciência do pedido e oportunidade de se manifestar sobre os elementos probatórios que o fundamentaram.

Quanto à suficiência dos elementos probatórios para a fixação do valor mínimo, o Laudo Técnico de Identificação, no 086/2021, apresenta avaliação detalhada do produto florestal apreendido, indicando o valor de R$ 35.816,44 (trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) como o preço mínimo médio de comercialização do produto.

Este documento técnico, elaborado por órgão oficial, constitui elemento probatório idôneo para estabelecer, ao menos, um parâmetro mínimo de reparação.

O crime pelo qual o réu foi condenado - transporte de madeira sem licença válida (art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98) - tutela o meio ambiente como bem jurídico e a reparação civil decorrente da condenação tem a função de, não apenas ressarcir o valor econômico do produto florestal, mas também mitigar os danos ambientais causados pela exploração irregular.

Nesse contexto, a omissão na fixação do valor mínimo representa uma negativa de vigência à legislação aplicável e um esvaziamento da tutela penal ambiental, considerando especialmente o comando constitucional de reparação dos danos ambientais (art. 225, § 3o, CF).

Portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ (pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória que permitiu o contraditório) e havendo elementos probatórios suficientes nos autos (Laudo Técnico de Identificação no 086/2021), impõe-se a reforma da sentença para fixar o valor mínimo para reparação dos danos ambientais.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA DE FORMA IRREGULAR
–
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
– INFRAÇÃO CONFIGURADA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDA
–
QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO, OBSERVANDO OS LIMITES PLEITEADOS NA INICIAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL PARA A COLETIVIDADE – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O transporte de madeira em tora sem a devida autorização do órgão ambiental configura crime, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98,
sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente
.

O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade,
os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora, devendo, para tanto, observar os limites estabelecidos nos pedidos da inicial
.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(TJMT – N.U 0006292-90.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para fixar o valor de
R$ 35.816,44 (trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)
a título de reparação dos danos ambientais causados pela infração, mantendo, no mais, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025